Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705729-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: S. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA RIBEIRO AGUIAR D E S P A C H O À Secretaria para certificar o transcurso de prazo para apresentação das contrarrazões à apelação adesiva. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator